Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-36.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000485-36.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIANICE CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLA CAIO MUSSOLIN, SHEILA HIGA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALTERAÇÃO DE REFERÊNCIA REMUNERATÓRIA. LEI MUNICIPAL Nº 271/2009. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA. REDUÇÃO INDEVIDA DA CARGA HORÁRIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REAJUSTES ANUAIS DEVIDOS (LEI Nº 11.738/2008). INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei Municipal nº 271/2009, ao dispor sobre a progressão horizontal por alteração de referência dos profissionais do magistério, estabelece como requisitos o interstício de três anos de efetivo exercício e a pontuação mínima obtida em avaliação de desempenho, prevendo, contudo, em seu art. 16, § 10, a implementação automática da progressão, caso a Administração não realize a avaliação no prazo legal. Tal omissão configura causa de judicialização do direito subjetivo da servidora.

2. É irrelevante, para fins de deferimento das progressões funcionais legalmente previstas, a superação dos limites de despesa com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.075, tendo em vista a exceção expressamente prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000, que autoriza o pagamento de vantagens decorrentes de legislação anterior.

3. A ausência de identidade de partes e de objeto entre a presente ação individual e a ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria (APLB) afasta a alegação de litispendência, nos termos do art. 337, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. A redução da carga horária, sem amparo legal, com consequente redução proporcional dos vencimentos, viola o princípio da irredutibilidade salarial, assegurado pelo art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

5. O não repasse do reajuste anual previsto no art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008 configura inadimplemento normativo, impondo-se o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes aos períodos indicados.

6. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual se impõe sua adequação ao percentual de 15% sobre o valor da condenação, tendo em vista a baixa complexidade da causa e a tramitação processual simplificada.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida, com alteração apenas quanto ao percentual dos honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000485-36.2016.805.0114, originários da Vara Cível da Comarca de Itacaré, em que é Apelante

MUNICÍPIO DE
ITACARÉ

e Apelada

MARIA NICE CONCEIÇÃO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos
,
com a modificação do percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 16 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator